Tribunal: STJ
Processo: 8064397-43.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231586 - BA(2026/0032943-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CAUA WILLIAM DE SOUSA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA - BA024391
EDUARDO BARRETTO CHAVES - BA046815
ADERBAL DE ALMEIDA NETO - BA055314
ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ - BA067472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL E ILICITUDE
DA
PROVA.
TEORIA
DOS
FRUTOS
DA
ÁRVORE
ENVENENADA.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS
PROBATÓRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que a
alegação de violência policial não torna automaticamente nulas as
provas obtidas, na ausência de demonstração clara de que a violência
influenciou a produção probatória.
2. "A via do habeas corpus não é adequada para o reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo incompatível com a
análise exaustiva da cadeia causal entre a suposta violência policial e
(AgRg no HC n.
relator
a apreensão das drogas"
1.001.435/PR,
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025,
DJEN de
)
18/11/2025.
3. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o
§ 1o, do CPP
art. 400,
confere ao magistrado a condução da instrução, autorizando-o a
indeferir, de forma fundamentada, provas e diligências irrelevantes,
impertinentes ou meramente protelatórias, de modo que o controle
dessa discricionariedade, em habeas corpus, pressupõe demonstração de
prejuízo concreto.
4. No caso, o juízo de origem indeferiu motivadamente a requisição do
histórico funcional dos policiais e do resultado de eventual apuração
administrativa, por considerá-los desproporcionais e alheios ao objeto
direto da ação penal, ressaltando que eventual abuso já é objeto de
apuração perante a Corregedoria da Polícia Militar e o órgão de
controle externo da atividade policial, sem que a defesa tenha
demonstrado prejuízo efetivo à formação da convicção judicial.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55696893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d99957c-a36e-4578-8153-ab4d017438d0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55696893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d99957c-a36e-4578-8153-ab4d017438d0

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231586 - BA(2026/0032943-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CAUA WILLIAM DE SOUSA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA - BA024391
EDUARDO BARRETTO CHAVES - BA046815
ADERBAL DE ALMEIDA NETO - BA055314
ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ - BA067472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL E ILICITUDE
DA
PROVA.
TEORIA
DOS
FRUTOS
DA
ÁRVORE
ENVENENADA.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS
PROBATÓRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que a
alegação de violência policial não torna automaticamente nulas as
provas obtidas, na ausência de demonstração clara de que a violência
influenciou a produção probatória.
2. "A via do habeas corpus não é adequada para o reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo incompatível com a
análise exaustiva da cadeia causal entre a suposta violência policial e
(AgRg no HC n.
relator
a apreensão das drogas"
1.001.435/PR,
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025,
DJEN de
)
18/11/2025.
3. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o
§ 1o, do CPP
art. 400,
confere ao magistrado a condução da instrução, autorizando-o a
indeferir, de forma fundamentada, provas e diligências irrelevantes,
impertinentes ou meramente protelatórias, de modo que o controle
dessa discricionariedade, em habeas corpus, pressupõe demonstração de
prejuízo concreto.
4. No caso, o juízo de origem indeferiu motivadamente a requisição do
histórico funcional dos policiais e do resultado de eventual apuração
administrativa, por considerá-los desproporcionais e alheios ao objeto
direto da ação penal, ressaltando que eventual abuso já é objeto de
apuração perante a Corregedoria da Polícia Militar e o órgão de
controle externo da atividade policial, sem que a defesa tenha
demonstrado prejuízo efetivo à formação da convicção judicial.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55326174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: e3cd3624-3299-4250-8b60-32390083a9cf

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAUA WILLIAM DE SOUSA
SILVA contra decisão monocrática, da minha lavra, que negou provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus.
Nas razões do presente agravo, a defesa sustenta, sem síntese, que "A decisão
agravada parte da premissa de que a análise do nexo causal entre a violência e a
apreensão da droga exigiria dilação probatória incompatível com a via eleita. Ocorre que
os elementos essenciais à solução da controvérsia já estão documentalmente delineados:
há laudo de exame de lesões corporais constatando equimoses no recorrente; houve
reconhecimento judicial da necessidade de remessa dos autos à Corregedoria e ao órgão
de controle externo da atividade policial; e inexiste, em toda a narrativa acusatória,
qualquer referência a diligência investigativa autônoma ou anterior que pudesse sustentar
a descoberta do material por fonte independente" (e-STJ fl. 424).
Nesse sentido, aduz a existência de prova pré-constituída da violência policial,
consubstanciada em laudo oficial de lesões corporais, inexistindo qualquer elemento
indicativo de fonte independente apta a romper o nexo causal. Defende que, uma vez
demonstrado indício concreto de ilegalidade na origem da prova, incumbe ao Estado
demonstrar a autonomia investigativa.
Sustenta, ainda, que o indeferimento da requisição do histórico funcional e do
resultado da apuração administrativa configura cerceamento de defesa, pois tais
elementos seriam pertinentes à aferição da credibilidade dos policiais que figuram como
testemunhas centrais da acusação. Alega que o prejuízo é evidente, por comprometer o
exercício pleno do contraditório quanto à prova testemunhal.
Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Conforme explicitado na decisão monocrática, na hipótese dos autos, colhe-se
da decisão do Juízo da 2a Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que recebeu a
denúncia (e-STJ fls.
).
12/13
V- No tocante à alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante em
razão da suposta violência física praticada pelos policiais militares
responsáveis pela prisão do acusado, há de ser destacado que tal questão foi
Documento eletrônico VDA55326174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: e3cd3624-3299-4250-8b60-32390083a9cf

submetida à apreciação do Judiciário que, imediatamente, analisou a
legalidade do procedimento policial, por ocasião da audiência de custódia e
homologou o auto de prisão em flagrante, conforme se observa da decisão
(APF no 8096086-39.2024.8.05.0001, ID
proferida nos autos correlatos
454374907).
Neste momento processual, sem novas provas produzidas acerca da
alegação, inexiste motivação para alterar o quanto decidido.
Ressalte-se que, nos referidos autos, foi determinado o envio de cópia dos
autos à Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial, antiga
GACEP MP-Bahia, e à Corregedoria da Polícia Militar, sinalizando o
número da viatura (0915), a fim de apurar as lesões alegadas pelo
denunciado na audiência de custódia. Providência cumprida pelo cartório da
vara de garantias, conforme documento de ID 454453583.
Convém registrar que o laudo pericial de exame de lesões corporais
descreve que o réu apresentava: “seis equimoses violáceas na região supra
escapular esquerda, medindo 0,5cm a maior dela” (fls.
ID
07/08,
454332824)", devendo as circunstâncias da ocorrência de tais lesões ser
apurada na instrução criminal.
VI- Rejeito, portanto, neste momento processual, as preliminares aduzidas
pela defesa e recebo a denúncia, vez que presentes os requisitos do artigo 41
do CPP, não se vislumbrando, prima facie, nenhuma das hipóteses de que
tratam os artigos 395 (rejeição da denúncia) e 397 (absolvição sumária) do
mesmo diploma legal.
[...]
XI- Com relação às diligências requeridas pela defesa, determino a
expedição de ofício à autoridade policial competente, a fim de que encaminhe
ao DPT, para realização de perícia papiloscópica, o saco preto mencionado
pelos policiais em seus depoimentos no inquérito.
Entretanto, indefiro os demais pedidos da defesa, especialmente aqueles que
visam à obtenção do histórico de ocorrências e averiguações sobre a
conduta dos policiais militares, uma vez que tais medidas revelam-se
desproporcionais, vez que alheias à instrução deste processo.
As providências cabíveis ao Poder Judiciário, relativamente à atuação
policial, já foram adotadas em sede de audiência de custódia, com o
encaminhamento de cópias dos autos à Promotoria de Controle Externo da
Atividade Policial (GACEP MP-Bahia) e à Corregedoria da Polícia Militar,
garantindo que qualquer eventual abuso ou violação fosse devidamente
apurado. Desta forma, as diligências solicitadas não acrescentariam
elementos relevantes ao processo penal instaurado, que visa a apurar
conduta atribuída ao réu, tampouco impactariam a análise de mérito da
ação penal.
A Corte Local, por sua vez, ao denegar o ordem do
originário, assim
writ
fundamentou (e-STJ fls.
):
341/343
1. Da Tese de Nulidade e Violência Policial. Ausência de Justa Causa.
Documento eletrônico VDA55326174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: e3cd3624-3299-4250-8b60-32390083a9cf

A Defesa pugna pelo trancamento da ação penal, sustentando que a
apreensão do material entorpecente é nula de pleno direito, por ter origem
em abordagem ilegal, desprovida de justa causa, e contaminada por
violência policial, sendo imperiosa a aplicação da cláusula de exclusão
prevista no
o, LVI, da Constituição Federal e no
do Código de
art. 5
art. 157
Processo Penal (teoria dos frutos da árvore envenenada).
Conforme orientação consolidada e pacífica do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça, o pleito de trancamento da Ação Penal por
ausência de justa causa é medida que se reserva a situações excepcionais,
nas quais se demonstre, de plano e sem margem a dúvida, a atipicidade da
conduta, a inocorrência de qualquer crime, a presença de causa extintiva da
punibilidade ou a absoluta falta de lastro probatório mínimo a sustentar a
acusação.
No caso em apreço, a constatação de materialidade delitiva está
robustamente configurada pela apreensão de substâncias proscritas em
quantidades e variedades consideráveis (maconha, cocaína, crack, e
clorofórmio), além de um rádio comunicador (ID 454332824). Tais
elementos, por si sós, conferem o lastro indiciário mínimo exigido para o
aditamento da denúncia e para o prosseguimento da ação penal, condições
rege a fase de admissibilidade da peça acusatória.
A alegação de que a abordagem policial foi destituída de "fundadas razões"
(art. 244, CPP), pois se baseou em mera "atitude suspeita", demanda a
análise detalhada dos depoimentos colhidos no inquérito — que narram a
visualização de "objeto preto na cintura" e a "tentativa de fuga e descarte" do
Paciente (ID 93171406, p. 20) — e sua confrontação com a prova a ser
produzida em instrução.
A jurisprudência, embora rigorosa na exigência das fundadas razões, ainda
permite a conciliação de elementos fáticos periféricos (como a tentativa de
fuga e a localização em área conflagrada) para justificar a intervenção
policial, sobretudo quando há confissão do Paciente na fase inquisitorial
sobre estar prestando "diária" para o tráfico (ID 93171408, p. 20).
Essa necessária valoração minuciosa da credibilidade dos depoimentos dos
agentes e do Paciente, inclusive sobre o momento exato em que a apreensão
ocorreu e a forma como se deu a resistência (ou a não resistência, em
contradição com o laudo de lesões), constitui inarredável complexidade
fática, incompatível com a via célere do Habeas Corpus.
Em relação à gravíssima imputação de violência policial, comprovada
objetivamente pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 454332824),
que revela "seis equimoses violáceas na região supra escapular esquerda",
é certo que o Juízo de Custódia agiu com o devido rigor legal ao determinar
a imediata remessa de cópias dos autos à Procuradoria de Controle Externo
da Atividade Policial do Ministério Público (GACEP) e à Corregedoria da
Polícia Militar (ID 454374907), visando à apuração do abuso de autoridade.
Não obstante essa constatação fática, a doutrina da Exclusionary Rule (art.
157, CPP) exige a demonstração do nexo de causalidade entre a ilicitude da
conduta estatal (a violência) e a obtenção da prova (a droga apreendida). Na
via do Habeas Corpus, não há elementos para afirmar, com a certeza
Documento eletrônico VDA55326174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: e3cd3624-3299-4250-8b60-32390083a9cf

necessária, que a apreensão do vasto material entorpecente não se daria por
uma fonte independente ou por descobertas inevitáveis que mitigassem a
aplicação irrestrita da teoria da ilicitude por derivação.
O alegado vício é de natureza fático-probatória complexa, e sua análise
demandaria a acareação, e a reconstituição da dinâmica dos fatos, matérias
estas reservadas à instrução penal, sob o calor do contraditório judicial.
Assim, em um juízo de cognição sumária, a existência de prova da
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria prevalecem sobre a
preliminar de ilicitude que exige aprofundamento probatório, devendo a
questão ser debatida e resolvida pelo magistrado singular em sentença.
Logo, resta impossibilitada tal análise na estreita via do presente writ, que,
por sua natureza sumária, não comporta maiores dilações probatórias,
restrigindo-se, como pressuposto, à análise do fumus comissi delicti, que
doravante será realizada.
Na mesma linha intelectiva, é o entendimento do STJ:
[...]
2. Do Indeferimento de Provas e da Ausência de Cerceamento de Defesa:
Discrecionalidade Regrada do Juiz.
O pleito subsidiário do Writ busca a anulação da decisão que indeferiu a
produção de provas requeridas na Defesa Prévia, quais sejam: (i) o histórico
funcional dos policiais e (ii) o resultado da apuração administrativa sobre as
lesões.
Reafirma-se o entendimento de que o Juiz é o destinatário precípuo da prova,
cabendo-lhe, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal,
art. 400,
indeferir provas e diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou
meramente protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada,
resguardando-se, é claro, a ampla defesa e o contraditório.
Não se vislumbra, no ato coator, ilegalidade ou abuso de poder que configure
o clamado cerceamento de defesa:
O pedido de requisição do histórico funcional completo dos policiais
militares arrolados como testemunhas de acusação, com o objetivo de
verificar eventuais procedimentos disciplinares ou reclamações alheias ao
evento em questão, revela-se, neste momento processual, impertinente e
desproporcional ao objeto da ação penal de tráfico.
O foco da Ação Penal é apurar a conduta do Paciente (CAUA WILLIAM DE
SOUSA SILVA) e a validade da apreensão das drogas. A existência de um
histórico de irregularidades genéricas de terceiros não é um elemento
probatório necessário ou indispensável para a defesa no sentido de anular o
recebimento da denúncia ou trancar o feito. Ademais, permitir a devassa
completa na vida funcional de servidores públicos sem um nexo causal
estrito e concreto com o fato em apuração desvia o foco da instrução
processual, conferindo-lhe um indevido caráter correicional de terceiros.
A decisão do Juízo a quo, ao rejeitar tal dilação por considerá-la
desproporcional e alheia à instrução, encontra amparo na
discricionariedade regrada conferida pelo
§ 1o, do CPP. O meio
art. 400,
Documento eletrônico VDA55326174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: e3cd3624-3299-4250-8b60-32390083a9cf

adequado para a Defesa refutar a credibilidade testemunhal dos agentes é
através da oitiva em audiência, mediante perguntas sobre os fatos e a
abordagem específica do Paciente.
De igual modo, a negativa em juntar o resultado da apuração administrativa
ou ministerial sobre as lesões, determinada pelo Juízo de Custódia, não se
mostra ilegal a ponto de configurar cerceamento de defesa neste estágio. O
Juízo a quo cumpriu seu dever de oficiar os órgãos de controle externo
(Corregedoria da
e
), ativando as vias correcionais e
PM/BA
GACEP/MPBA
criminais pertinentes (crimes de abuso de
), que possuem
autoridade/tortura
ritos próprios de investigação.
A informação prestada pela Autoridade Coatora demonstra que o Juízo da
instrução está ciente da gravidade das alegações de lesões, mas entende que
a apuração específica dos fatos no processo de tráfico não depende, neste
momento formal de recebimento da denúncia, da juntada de resultados de
inquéritos ou sindicâncias de terceiros, cuja conclusão pode sequer ter sido
finalizada pelos órgãos de controle. O Juiz ratificou que as circunstâncias
das lesões (e a validade da prova por elas impactada) serão objeto de exame
na instrução criminal.
É imperioso destacar que, para o reconhecimento de nulidade processual, o
artigo 563 do Código de Processo Penal exige a demonstração de prejuízo
concreto e irrecuperável (pas de nullité sans grief).
Na medida em que o processo segue para a instrução (Audiência designada),
e a Defesa mantém o laudo de lesões corporais e a gravação da custódia
como prova pré-constituída de suas alegações, a falta de juntada dos atos
investigatórios de terceiros não demonstra o dano insuperável que justifique
o aniquilamento de todo o processo.

Dos trechos colacionados, não constato constrangimento ilegal na
conclusão adotada pelo Tribunal estadual que, nos limites da via eleita, concluiu que
a demonstração do nexo causal entre a violência alegada e a prova obtida, bem como a
própria idoneidade das “fundadas razões” da revista, reclama valoração fático-probatória
incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso
ordinário, destacando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria
suficientes ao prosseguimento da ação penal.
Tal compreensão que encontra amparo na jurisprudência desta Corte no
sentido de que "1. A alegação de violência policial não torna nulas as provas obtidas se
não houver nexo causal entre a violência e a obtenção das provas. 2. A teoria dos frutos
da árvore envenenada não se aplica na ausência de comprovação de que a violência
(AgRg no HC n.
relator
policial influenciou a produção probatória"
951.675/BA,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
).
19/3/2025.
Em situação semelhante:

Documento eletrônico VDA55326174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: e3cd3624-3299-4250-8b60-32390083a9cf

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. PROVAS OBTIDAS POR
MEIO INDEPENDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que o habeas corpus não
pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, inexistindo flagrante
ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.
2. Fato relevante. O agravante sustenta que a decisão incorreu em equívoco
ao aplicar a teoria da fonte independente para afastar a ilicitude das provas,
alegando que todo o conjunto acusatório ampara-se exclusivamente na
palavra dos policiais militares que realizaram a prisão, cuja confiabilidade
estaria comprometida em razão de prática de violência contra o paciente.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a
plausibilidade das alegações de violência policial, mas afastou a ilicitude das
provas com base na teoria da fonte independente, nos termos do
§
art. 157,
1o, do Código de Processo Penal, considerando que parte das drogas foi
apreendida em posse direta do paciente antes das supostas agressões e o
restante foi localizado por diligência autônoma dos policiais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da teoria da fonte
independente para validar provas obtidas por meio independente, mesmo
diante de alegações de violência policial, é adequada e suficiente para
afastar a ilicitude das provas.
III. Razões de decidir
5. A teoria da fonte independente, prevista no
§ 1o, do Código de
art. 157,
Processo Penal, permite que provas obtidas de forma independente sejam
consideradas válidas, desde que não haja nexo de causalidade entre a
conduta ilícita e a obtenção das provas.
6. O Tribunal de Justiça do Paraná aplicou corretamente a teoria da fonte
independente, considerando que parte das drogas foi apreendida em posse
direta do paciente antes das supostas agressões e o restante foi localizado
por diligência autônoma dos policiais, sem influência da conduta violenta.
7. A via do habeas corpus não é adequada para o reexame aprofundado do
conjunto fático-probatório, sendo incompatível com a análise exaustiva da
cadeia causal entre a suposta violência policial e a apreensão das drogas.
8. Não há flagrante ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça do Paraná
que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A teoria da fonte independente permite a validade de provas obtidas de
forma independente, desde que não haja nexo de causalidade entre a conduta
ilícita e a obtenção das provas.
2. A via do habeas corpus não é adequada para o reexame aprofundado do
conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 1o.
art. 157,
Documento eletrônico VDA55326174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: e3cd3624-3299-4250-8b60-32390083a9cf

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
980.919/MS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ,
19/3/2025;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.159.111/RS,
em 6/5/2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.001.435/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.
É certo que a exclusão da prova ilícita constitui garantia constitucional.
Todavia, o reconhecimento de eventual nexo de causalidade entre a suposta violência e a
obtenção do material apreendido demanda, no caso concreto, análise circunstanciada dos
fatos, da dinâmica da abordagem e da cadeia de custódia, providência incompatível com
a via estreita do habeas corpus.
O laudo mencionado registra a existência de lesões, mas não estabelece, de
plano, que a apreensão das substâncias entorpecentes decorreu de conduta ilegal apta a
macular a prova. A conclusão pretendida pela defesa — no sentido de que inexistiria
fonte independente e que o Estado teria o ônus de demonstrar a autonomia investigativa
— pressupõe reconstrução do contexto fático, o que deve ser realizado no curso da
instrução, sob o crivo do contraditório.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o trancamento da ação
penal por ilicitude probatória somente é cabível quando a ilegalidade se evidencia de
plano, a partir de prova pré-constituída, sem necessidade de revolvimento probatório.
Não é essa a hipótese.
No ponto do cerceamento de defesa, o art. 400, § 1o, do Código de Processo
Penal confere ao magistrado a condução da instrução, cabendo-lhe indeferir provas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. O controle dessa discricionariedade, em
exige demonstração clara de prejuízo concreto.
habeas corpus,
No caso, a decisão de primeiro grau indeferiu, de forma motivada, diligências
reputadas impertinentes e desproporcionais ao objeto da ação, nos termos do
§
art. 400,
1o, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de apuração específica pela Corregedoria
e pelo
A defesa não demonstrou de que forma o histórico funcional
GACEP/MP.
genérico dos policiais ou o resultado de eventual apuração administrativa influenciariam
diretamente na formação da convicção acerca dos fatos narrados na denúncia. A eventual
existência de procedimento disciplinar não implica, por si só, comprometimento da
credibilidade do depoimento, sobretudo quando o contraditório poderá ser exercido em
audiência, com a inquirição direta das testemunhas.
Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tendo
em vista que o magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra
Documento eletrônico VDA55326174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: e3cd3624-3299-4250-8b60-32390083a9cf

violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento
(AgRg no
de provas que se reputam prescindíveis para o deslinde da controvérsia".
RHC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
)
133.558/PR,
7/6/2021.
No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO
MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE
DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. ESTABILIDADE E
PERMANÊNCIA COMPROVADAS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS
REQUERIDAS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JUIZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PELA DEFESA. REGIME
FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTICADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que,
notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico,
tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto
no
da
demanda a comprovação do dolo de associar-
art. 35
Lei n. 11.343/06
se para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência.
In casu, restaram comprovadas a estabilidade e a permanência exigidas para
a tipificação do delito em tela, pois a Corte estadual destacou que, através de
provas nos autos, baseadas em interceptações telefônicas, a quebra do sigilo
e depoimentos testemunhais, o ora agravante estava associado a 12 corréus
para a comercialização de drogas dentro do presídio na cidade de Rio
sendo descoberta distribuição de drogas em diferentes estados da
Verde/GO,
Federação, nas modalidades de transporte, depósito, compra, venda e
entrega de crack e maconha, com apreensão na residência de uma das corrés
de 2kg de crack, mais tabletes de maconha e balança de precisão. Além disso,
é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento, que demandaria
incursão probatória, inadmissível em habeas corpus.
2. A jurisprudência deste STJ é no sentido de que, "O deferimento de
diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz
natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando
julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua
instrução." (
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
REsp 1520203/SP,
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe 1°/
)" (AgRg no
15/9/2015,
10/2015
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
AREsp 1242011/SP,
TURMA, DJe
.
29/4/2019)
Na hipótese, a Corte estadual destacou que a defesa não comprovou
circunstância que demonstrasse a necessidade de realização de exame de
Documento eletrônico VDA55326174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: e3cd3624-3299-4250-8b60-32390083a9cf

perícia em aparelho celular apreendido, sendo indeferido o pedido pelo
Magistrado a quo, que possui discricionariedade em sua decisão, não se
verificando qualquer apontamento de prejuízo ao réu.
Assim, "Não logrando a defesa demonstrar o prejuízo processual decorrente
do indeferimento das provas tidas por impertinentes, ausente a apontada
nulidade." (AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
AREsp n. 1.490.260/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2019,
24/10/2019)
3 Não há ilegalidade na fixação do regime fechado pelas instâncias
ordinárias, pois, embora o quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior
a 8 anos, permite, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos
apresentados, de reincidência do agravante, bem como de existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) utilizada para majorar
a pena-base acima do mínimo legal (maus antecedentes), justificam a
imposição de regime prisional mais gravoso, que no caso é o fechado, de
acordo com o disposto no § 3o do
do Código Penal, bem como em
art. 33
consonância com esta Corte Superior.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
898.670/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, POR 13
VEZES. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE
ADMISSÃO DE PERITO PARTICULAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA (ART. 400, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL). ARCABOUÇO PROBATÓRIO DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL
SUFICIENTE PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento
de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível
arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a
consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua
realização.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias assentaram, de forma fundamentada,
posicionamento segundo o qual a existência de farto arcabouço probatório
amealhado aos autos, tanto documental quanto testemunhal, demonstra
material suficiente para a plena formação da convicção do magistrado,
quanto às simulações de compras e vendas, de maneira ilegal, de lotes que
não pertenciam ao recorrente, revelando-se protelatório o pedido de
produção de prova técnica aduzido pela defesa e "desprovido de relevância
para a elucidação dos fatos".
3. Verifica-se, portanto, motivação idônea para o indeferimento da
diligência, uma vez que pode o juiz indeferir as provas consideradas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1o, do Código de
Processo Penal). Reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela
Documento eletrônico VDA55326174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: e3cd3624-3299-4250-8b60-32390083a9cf

necessidade ou não de produção da prova, demandaria o necessário
revolvimento do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via
eleita.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
166.122/SE,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
24/10/2022.

A decisão agravada, portanto, examinou as teses defensivas e concluiu, de
forma fundamentada, pela inexistência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a
intervenção desta Corte.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55326174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: e3cd3624-3299-4250-8b60-32390083a9cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 231.586 / BA
Número Registro: 2026/0032943-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80643974320258050000 80960863920248050001 80991419520248050001 81152352120248050001
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAUA WILLIAM DE SOUSA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA - BA024391
EDUARDO BARRETTO CHAVES - BA046815
ADERBAL DE ALMEIDA NETO - BA055314
ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ - BA067472
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAUA WILLIAM DE SOUSA SILVA
ADVOGADOS : FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA - BA024391
Documento eletrônico VDA55564806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 64650ecb-d412-46c4-9cb7-f8af86b3baeb

EDUARDO BARRETTO CHAVES - BA046815
ADERBAL DE ALMEIDA NETO - BA055314
ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ - BA067472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 64650ecb-d412-46c4-9cb7-f8af86b3baeb